Tribunal: TJES
Processo: 5000122-69.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-69.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDNEI DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000122-69.2024.8.08.0039

Origem
: Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE
: NU FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO
: EDNEI DA SILVA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO BACEN/CMN Nº 96/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor ser correntista da Nu Financeira desde 2017. Alega ter sido surpreendido pela impossibilidade de realizar transações financeiras em sua conta, incluindo pagamentos e transferências, com todas as operações sendo recusadas, até mesmo o pagamento da fatura de seu próprio cartão. Aduz ter tentado solucionar o problema pela via administrativa, sem êxito. Em decorrência do bloqueio, teve seu nome negativado devido a débitos com a própria instituição ré, os quais não conseguiu honrar. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para a remoção de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a confirmação da liminar, cumulada com o pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, ao fundamento de que a impossibilidade de movimentação financeira, sem justo motivo, inviabiliza o adimplemento dos compromissos financeiros do autor, condenando a ré tão somente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, sustentando que o bloqueio/cancelamento da conta bancária do autor ocorreu em razão de suspeitas de fraude, pugnando, assim, pela reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O propósito recursal consiste em decidir se houve falha na prestação do serviço bancário da ré, apto a configurar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, observa-se que a dificuldade enfrentada pelo autor na realização de transações financeiras em seu “internet bank” decorreu de bloqueio da instituição financeira por suspeitas de fraude bancária. Contudo, a instituição ré não apresentou motivações concretas que levou o bloqueio ou o encerramento da conta, limitando-se a invocar a Resolução BACEN/CMN n° 96 DE 2021 e cláusulas contratuais que permitem o encerramento de contas em caso de inconsistências ou suspeitas de fraude. Ocorre que a própria resolução exige como providência mínima para o encerramento da conta a comunicação prévia ao consumidor com a indicação dos motivos (art. 12, I), a transferência do saldo existente ou a sua disponibilização para o saque (art. 12, II), bem como o fornecimento de informações claras ao titular da conta (art. 12, III e IV), o que não foi observado no caso concreto. Resta evidente nos autos que houve o encerramento da conta sem aviso prévio, sem a transferência do saldo ou disponibilidade para a retirada em espécie, em descumprimento ao regramento invocado.

5. Assim, não há nos autos comprovação de que o autor foi notificado acerca do bloqueio/cancelamento da conta, na medida em que as imagens sistêmicas e capturas de tela produzidas unilateralmente pela ré não são suficientes para afastar sua responsabilidade. Além disso, inexiste comprovação do motivo do bloqueio da conta. Assim, considerando que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), cabe à ré indenizar o autor pelos danos sofridos.

6. Por fim, no que se refere aos danos morais, tem-se que o bloqueio/cancelamento injustificado da conta do autor e sem comunicação prévia, configura abalo à dignidade do autor, não se tratando de mero dissabor cotidiano, principalmente pelo fato de o consumidor ter ficado com o dinheiro bloqueado e impossibilitado de efetuar transações financeiras.

7. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)